Tribunal: STF
Processo: HC 108518
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-06
Data de publicação: 2011-09-06

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DE PRISÃO FUNDADA EM ARGUMENTOS GENÉRICOS. ORDEM CONCEDIDA.



    I – A prisão, antes da condenação definitiva, pode ser decretada segundo o prudente arbítrio do magistrado, quando evidenciada a materialidade delitiva e desde que presentes indícios suficientes de autoria. Mas ela deve guardar relação direta com fatos concretos que a justifiquem, sob pena de mostrar-se ilegal.



    II – No caso sob exame, o decreto prisional está lastreado, tão somente, em suposições e fundamentos genéricos que serviriam para qualquer acusado em qualquer processo por tráfico de drogas. Tanto que a decisão é a mesma para os dois corréus, no entanto, a corré encontra-se respondendo ao processo em liberdade.



    III – Não havendo mais qualquer constrangimento legal ao direito de locomoção do paciente, fica superado o alegado excesso de prazo para a formação da culpa, restando o writ prejudicado nesta parte.



    IV – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva decretada contra o paciente, devendo ser expedido o respectivo alvará de soltura somente se por outro motivo não estiver preso.